Tribunal: TJBA
Processo: 8065231-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065231-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERICK GOMES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O DECRETO CONSTRITIVO.
DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do C
ódigo Penal
),
preso preventivamente
8 (oito) anos após a decretação da prisão preventiva
.

II. Questão em discussão

2.
A matéria em análise cinge-se: a)
a
alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo
; b)
ao cabimento de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo observar o princípio da razoabilidade
.
Consoante as informações judiciais,
o
Pacie
nte permaneceu foragido por mais de 8 (oito) anos, dando causa à suspensão e ao atraso do processo.
Incidência da Súmula nº 64 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Além disso, ainda dos informes
judiciais
, verifica-se ter sido designada audiência de instrução para o dia 6 de novembro de 2025, não realizada em razão da ausência de resposta tempestiva ao ofício expedido
para o

estabelecimento prisional em que
o Pacient
e
encontra-
se
custodiado
.
Logo, não cabendo atribuir qualquer atraso processual ao Juízo a quo, nega-se acolhimento à alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4
. Inviabilidade da prisão domiciliar dada a ausência de prova da imprescindibilidade do Paciente para os cuidados dos filhos menores
, conforme exigido pelo art. 318, VI
,
combinado com o parágrafo único, do Código de Processo Penal.

5. Medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram eficazes para conter a postura esquiva do Paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A fuga do réu do distrito da culpa, impedindo o regular andamento do feito por longo período, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 64 do STJ
. 2.
Inviabilidade da prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade do Paciente para os cuidados dos filhos menores. 3. A condição de foragido por longo
período
imped
e
a aplicação de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 318-A, I
;
STJ;
AgRg
no HC 608289 / SP; 5ª Turma;
REl
Min Felix Fischer; Data do Julgamento: 27/10/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 64.

HABEAS CORPUS
.

DENEGADO
.

HC Nº

8065231-46.2025.8.05.0000

–

Belmonte
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8065231-46.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Belmonte
/BA, i
mpetrado por
JOSÉ MATHIAS HONORATO BARRETO
(OAB/BA

46.721
) em favor de
ERICK GOMES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator